Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-88.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701446-88.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO DE SOUZA LIMA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, agravado, suspenda o curso dos processos punitivos que visam à suspensão do seu direito de dirigir. Sustenta sua pretensão na falta de verificação periódica dos radares. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A quantidade de infrações supostamente cometidas pelo agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório. Isso porque, caso constatada a regularidade dos aparelhos, estará evidenciada o cometimento reiterado de infrações de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação periódica (ou não) dos aparelhos medidores de velocidade e não havendo prova incontestável do seu funcionamento irregular, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.